Tribunal: STF
Processo: Rcl 51579
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante alegou prevenção do feito para o Ministro Ricardo Lewandowski.



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Reclamação proposta por Amarildo Feijó, contra ato do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Monte Aprazível, nos autos do processo nº 1001821-50.2021.8.26.0369, que teria, segundo alegação do Reclamante, descumprido decisão desta Corte na ADI nº 3.395. 



    O processo de origem da presente Reclamação, cuja petição inicial é datada de 19/11/2021, foi proposto contra a Superintendência de Controle de Endemias de São Paulo – SUCEN, e teve sentença proferida em 25/01/2022, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. 



    Quando da distribuição, não foi localizado outro processo em trâmite nesta Corte com a mesma origem do presente feito. Após decisão monocrática da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, relatora sorteada, por meio da petição nº 8374/2022, o Reclamante suscitou possível prevenção para o Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, relator da Rcl nº 51.404. 



    A Rcl nº 51.404, apesar de ter as mesmas partes da presente Reclamação, tem como origem o processo nº 1001474-17.2021.8.26.0369, cuja petição inicial é datada de 21/09/2021 e no qual foi proferida sentença em 27/11/2021. 



    Assim, considerando a diversidade de origens entre os feitos, deixou de ser aplicada a regra do art. 69, caput do Regimento Interno desta Corte, sendo a presente Reclamação distribuída por sorteio, em 01/02/2022, nos termos do art. 70, §1º do RISTF.” 



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    A regra geral de distribuição encontra-se prevista no art. 66 do RISTF, segundo o qual ”A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo”.



    No que pertine especificamente à Reclamação, a sistemática da distribuição encontra disciplina no artigo 70 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes . (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009).”



    In casu, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou que observou, na distribuição da presente reclamação, o § 1º do artigo 70 do RISTF, tendo em vista a diversidade de origens entre os feitos, bem como o caráter geral da decisão tida por descumprida.



    Consectariamente, não assiste razão ao reclamante quanto à alegada prevenção.



    Ex positis, MANTENHO a distribuição da presente reclamação.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente